Tribunal: TJMT
Processo: 1008186-75.2024.8.11.0000
Relator(a): ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-07-03
Data de publicação: 2025-07-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1008186-75.2024.8.11.0000
Classe:

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120)
Assunto:

[Classificação e/ou Preterição]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[GOVERNADOR DO ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), OSEIAS LUIZ FERREIRA - CPF: 298.809.801-82 (ADVOGADO), ATHOS LUIZ FERREIRA ORTOLAN - CPF: 040.701.611-20 (IMPETRANTE), EXCELENTISSIMO GOVERNADOR DO ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA VINCULADA, DESA. ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA.

E M E N T A

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO PARA CADASTRO DE RESERVA. AGENTE DE SEGURANÇA SOCIOEDUCATIVO. ALEGADA PRETERIÇÃO NA NOMEAÇÃO. DESPROPORCIONALIDADE DE GÊNERO EM POLO ESPECÍFICO. AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. SEGURANÇA DENEGADA.

I. Caso em exame

1. Mandado de segurança impetrado por candidato aprovado em concurso público para cargo de Agente de Segurança Socioeducativo, regido por edital que previa formação de cadastro de reserva. O impetrante alega preterição em sua nomeação, sustentando que houve preenchimento de vagas em polo diverso ao de sua classificação com candidatas do sexo feminino, em suposta desproporção com a necessidade de agentes masculinos para a unidade.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em determinar se a alegada preterição por desproporcionalidade de gênero em nomeações de concurso para cadastro de reserva configura direito líquido e certo à nomeação, amparável pela via do mandado de segurança.

III. Razões de decidir

3. A aprovação em concurso público para cadastro de reserva gera mera expectativa de direito à nomeação, que somente se convola em direito subjetivo em hipóteses excepcionais, como a preterição arbitrária e imotivada por parte da Administração, conforme Tema 784 do STF e jurisprudência do STJ.

4. A preterição alegada, baseada na suposta desproporcionalidade de gênero nas nomeações para um polo específico em unidade masculina, não se reveste de liquidez e certeza. A aferição da natureza vinculante de “estudos técnicos” ou “normas aplicáveis ao sistema socioeducativo” que imponham tal proporcionalidade, e a efetiva violação de regra que gere direito individual à nomeação do impetrante, demanda aprofundamento fático-probatório.

5. O mandado de segurança, por sua natureza célere e sumária, não admite dilação probatória, exigindo que o direito líquido e certo seja comprovado de plano. A complexidade da tese e a necessidade de produção de provas adicionais inviabilizam a concessão da segurança pela via eleita.

IV. Dispositivo e tese

6. Segurança denegada.

Tese de julgamento: “1. A alegação de preterição em concurso público para cadastro de reserva, fundada em suposta desproporcionalidade de gênero em nomeações para polo específico e em contrariedade a estudos técnicos não comprovados de plano como vinculantes, não configura direito líquido e certo a ser amparado por mandado de segurança, por demandar dilação probatória.”

Dispositivos relevantes citados: Constituição Federal, art. 5º, LXIX; Lei nº 12.016/2009, arts. 1º, 6º, § 5º, e 25; Código de Processo Civil, art. 487, I.

Jurisprudência relevante citada: STF, Tema 784 (RE 837.311/PI); STJ, AgInt no RMS n. 72.330/MS; TJMT, N.U 1007997-75.2023.8.11.0000; TJMT, N.U 1017006-25.2023.8.11.0000.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de mandado de segurança impetrado por Athos Luiz Ferreira Ortolan em face de ato praticado pelo Excelentíssimo Senhor Governador do Estado de Mato Grosso, visando à sua nomeação para o cargo de Agente de Segurança Socioeducativo, referente ao concurso público regido pelo Edital nº 001/2018/SEJUDH, da Secretaria de Justiça e Direitos Humanos do Estado.

Narra o impetrante que foi aprovado em primeiro lugar na classificação do polo de Cáceres/MT, ocupando atualmente também a primeira colocação na listagem geral, após as nomeações já realizadas. Alega ter havido preterição de sua nomeação em razão do ato administrativo que, ao realizar novas nomeações para o polo de Sinop/MT, preencheu as vagas com candidatas do sexo feminino, em desproporção com o número de candidatos do sexo masculino, contrariando os próprios estudos técnicos da Secretaria de Estado de Segurança Pública e as normas aplicáveis ao sistema socioeducativo.

Aduz, em síntese, que, embora remanescente a necessidade de preenchimento de vagas masculinas, a Administração optou por nomear candidatos em número reduzido e em composição desproporcional, ocasionando violação à ordem de classificação e à proporcionalidade de gênero estabelecida para a unidade socioeducativa em questão, voltada ao atendimento de adolescentes do sexo masculino.

Sustenta a violação aos princípios da razoabilidade, da proporcionalidade, da legalidade e da proteção da confiança legítima do candidato aprovado em concurso público, invocando, ainda, a aplicação da Súmula 15 do Supremo Tribunal Federal e o entendimento fixado no Tema 784/STF de repercussão geral.

Requer, em sede de liminar, a suspensão da eficácia do ato impugnado, com a concessão do que afirmar ser seu direito líquido e certo à nomeação e, ao final, a confirmação da segurança para assegurar sua nomeação e posse no cargo.

Recebido o
mandamus
, a liminar foi indeferida (id. 208779672).

Interposto agravo interno (id. 210712668).

Informações prestadas pela autoridade indicada como coatora (id. 217521173).

Parecer da Procuradoria de Justiça pelo desprovimento do agravo regimental (id. 241828161).

Agravo interno desprovido, nos termos do acórdão de id. 246974156.

Sobre o mérito do Mandado de Segurança, a Procuradoria de Justiça se manifestou pela denegação da segurança (id. 294135386).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

O Mandado de Segurança, conforme o art. 5º, inciso LXIX, da Constituição Federal, e a Lei nº 12.016/2009, é o instrumento processual hábil para proteger direito líquido e certo, não amparado por
habeas corpus
ou
habeas data
, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, alguém sofrer violação ou justo receio de sofrê-la por parte de autoridade pública. O direito líquido e certo, pressuposto essencial para a concessão da segurança, é aquele que se mostra comprovado de plano, sem a necessidade de dilação probatória.

Athos Luiz Ferreira de Jesus, aprovado no concurso público para o cargo de Agente de Segurança Socioeducativo, regido pelo Edital nº 001/2018/SEJUDH/01 DE AGOSTO DE 2018, impetrou o presente
mandamus
alegando preterição em sua nomeação. O impetrante narra que, apesar de ter sido aprovado em primeiro lugar na classificação do polo de Cáceres/MT e ocupar a primeira colocação na listagem geral após as nomeações já realizadas, foi preterido em razão de ato administrativo que, ao realizar novas nomeações para o polo de Sinop/MT, preencheu as vagas com candidatas do sexo feminino em desproporção com o número de candidatos do sexo masculino. Segundo o impetrante, tal conduta contraria os próprios estudos técnicos da Secretaria de Estado de Segurança Pública e as normas aplicáveis ao sistema socioeducativo, especialmente para unidades destinadas ao atendimento de adolescentes do sexo masculino.

Inicialmente, cumpre registrar que o concurso público em questão, conforme se extrai do Edital nº 001/2018/SEJUDH/01 DE AGOSTO DE 2018, previa a formação de cadastro de reserva para o cargo de Agente de Segurança Socioeducativo. Os itens 17.1 e 17.2 do edital são categóricos ao dispor que (id. 208272664):

“O Secretário de Estado de Justiça e Direitos Humanos, no uso de suas atribuições legais, e em cumprimento das normas previstas no artigo 37, inciso I, II e VIII da Constituição Federal de 05 de outubro de 1988, e no Decreto Estadual 5.356 de 25 de outubro de 2002, torna público que realizará, por meio do Instituto Brasileiro de Apoio e Desenvolvimento Executivo – IBADE, Concurso Público para preenchimento de CADASTRO DE RESERVA para os cargos de Agente de Segurança Socioeducativo, Assistente do Sistema Socioeducativo – Perfil: Assistente Administrativo e Assistente do Sistema Socioeducativo – Perfil: Técnico de Saúde Bucal, todos da Carreira dos Profissionais do Sistema Socioeducativo, integrando a Secretaria de Estado de Justiça e Direitos Humanos, mediante as condições especiais estabelecidas neste Edital e seus Anexos.

[...] 17.1. A classificação final no Concurso Público não assegura ao candidato o direito de ingresso automático no cargo, mas apenas a expectativa de nomeação segundo a rigorosa ordem classificatória, ficando a concretização deste ato condicionada ao interesse, às necessidades e possibilidade financeira do Órgão. 17.2. Os candidatos classificados serão mantidos em cadastro de reserva durante o prazo de validade do Concurso Público e poderão ser convocados em função da disponibilidade de vagas futuras, ficando sob sua responsabilidade o acompanhamento das nomeações no Diário Oficial do Estado de Mato Grosso, ocorridas durante o prazo de validade do Concurso Público.

O edital, ao estabelecer a formação de cadastro reserva, delimita claramente a relação jurídica entre os candidatos aprovados e a Administração Pública. Essa relação, em regra, gera apenas uma expectativa de direito à nomeação, condicionada à discricionariedade administrativa e aos parâmetros de conveniência e oportunidade do Órgão.

O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 837.311/PI (Tema 784 da Repercussão Geral), firmou tese no sentido de que:

“O surgimento de novas vagas ou a abertura de novo concurso para o mesmo cargo, durante o prazo de validade do certame anterior, não gera automaticamente o direito à nomeação dos candidatos aprovados fora das vagas previstas no edital, ressalvadas as hipóteses de preterição arbitrária e imotivada por parte da administração, caracterizada por comportamento tácito ou expresso do Poder Público capaz de revelar a inequívoca necessidade de nomeação do aprovado durante o período de validade do certame, a ser demonstrada de forma cabal pelo candidato. Assim, o direito subjetivo à nomeação do candidato aprovado em concurso público exsurge nas seguintes hipóteses: I – Quando a aprovação ocorrer dentro do número de vagas dentro do edital; II – Quando houver preterição na nomeação por não observância da ordem de classificação; III – Quando surgirem novas vagas, ou for aberto novo concurso durante a validade do certame anterior, e ocorrer a preterição de candidatos de forma arbitrária e imotivada por parte da administração nos termos acima.”

Na mesma linha, o Superior Tribunal de Justiça consolidou entendimento de que a aprovação em cadastro reserva gera mera expectativa de direito, convertendo-se em direito subjetivo à nomeação somente quando: (i) aaprovaçãoocorrer dentro do número devagasprevistas no edital (RE 598.099/MS); (ii) houverpreteriçãona nomeação por não observância da ordem declassificação(Súmula 15/STF); (iii) quando surgiremnovas vagasou for aberto novo concurso durante a validade do certame anterior, e ocorrer apreteriçãode candidatos aprovados fora dasvagasde forma arbitrária e imotivada por parte da administração (AgInt no RMS n. 72.330/MS, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em 21/10/2024, DJe de 28/10/2024.)

Portanto, a existência de cadastro reserva não obriga a Administração Pública a realizar nomeações automáticas, mesmo com a criação de novas vagas, salvo se evidenciada preterição arbitrária e imotivada ou comprovada necessidade inequívoca de nomeação.

Na hipótese dos autos, o impetrante não foi aprovado dentro do número de vagas imediatas ofertadas no edital, tratando-se de concurso para formação de cadastro de reserva. Assim, seu direito à nomeação dependeria da comprovação de uma das hipóteses de preterição arbitrária e imotivada por parte da Administração.

A preterição alegada pelo impetrante transcende a mera inobservância da ordem de classificação geral ou a nomeação para o mesmo cargo. O cerne da sua pretensão reside na suposta desproporcionalidade de gênero nas nomeações para o polo de Sinop/MT (polo diverso, inclusive, do que foi classificado), em unidade socioeducativa masculina, o que, para ele, violaria estudos técnicos da Secretaria de Estado de Segurança Pública e normas aplicáveis ao sistema socioeducativo.

Contudo, para que essa modalidade específica de preterição pudesse configurar um direito líquido e certo a ser amparado pela via do Mandado de Segurança, o impetrante deveria ter demonstrado, de plano, mediante prova pré-constituída e irrefutável, que a proporcionalidade de gênero alegada constitui um requisito legal ou normativo vinculante e imperativo para as nomeações e lotações de Agentes de Segurança Socioeducativo em unidades específicas, e não mera orientação ou estudo técnico de gestão que não confere direito subjetivo a um candidato específico por seu gênero para um polo determinado (Estudo Técnico acostado no id. 208272663).

Ademais, seria imprescindível a comprovação inequívoca de que as nomeações realizadas para o polo de Sinop/MT, ao priorizarem candidatas do sexo feminino, efetivamente violaram essa regra vinculante de forma a preterir a nomeação de candidatos do sexo masculino, como o impetrante, que, de outra forma, teriam direito à nomeação naquele momento em polo diverso.

A via do Mandado de Segurança, por sua natureza célere e sumária, não admite dilação probatória. A complexidade de aferir a força vinculante dos “estudos técnicos” e “normas aplicáveis ao sistema socioeducativo” citados pelo impetrante, a efetiva necessidade de nomeação de um número
x
de agentes masculinos para aquela unidade específica de forma vinculante, e a exata configuração de uma preterição decorrente da desproporcionalidade de gênero nas nomeações, exige um aprofundamento fático-probatório que é incompatível com o rito do
mandamus
.

Nesse sentido, é assente a jurisprudência:

“[...] O Mandado de Segurança detém entre seus requisitos a demonstração inequívoca de direito líquido e certo pela parte impetrante, por meio da chamada prova pré-constituída, inexistindo espaço para dilação probatória na célere via do mandamus" (RMS n. 45.989/PB, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe de 6/4/2015).3 . O mandado de segurança não admite dilação probatória. A demonstração do cumprimento dos requisitos exigidos no edital do Exame Nacional da Magistratura deve ser realizada no ato de impetração do mandado de segurança.3. Agravo interno a que se nega provimento.”

(STJ - AgInt no MS: 30270 DF 2024/0199474-7, Relator.: Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Data de Julgamento: 22/10/2024, CE - CORTE ESPECIAL, Data de Publicação: DJe 25/10/2024)

“MANDADO DE SEGURANÇA – CONCURSO PÚBLICO- ALEGADA PRETERIÇÃO EM NOMEAÇÃO – AUSÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA DO DIREITO LÍQUIDO E CERTO – ORDEM DENEGADA - EXTINÇÃO DO PROCESSO.

Mandado de Segurança não instruído com a prova pré-constituída do direito alegado constitui-se em via eleita inadequada por impossibilidade de dilação probatória.”

(N.U 1003532-50.2021.8.11.0000, CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo, Julgado em 20/03/2023, Publicado no DJE 20/03/2023)

A ausência de demonstração cabal e inequívoca, de plano, de que a Administração Pública tinha a obrigação legal e inafastável de nomear o impetrante (do sexo masculino), para o polo de Cáceres/MT, em detrimento das nomeações femininas para o polo de Sinop/MT, descaracteriza o direito líquido e certo indispensável à concessão da segurança. O direito à nomeação, nesse caso, não se mostra incontestável pela prova pré-constituída, demandando uma incursão no mérito administrativo e em provas que extrapolam o escopo do Mandado de Segurança.

Diante do exposto e em consonância com o parecer ministerial,
DENEGO A SEGURANÇA
.

Sem custas e honorários, pois incabíveis na espécie (art. 77 do RITJMT c/c 25 da Lei 12.016/2009).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/07/2025